Tribunal: TJDFT
Processo: 20170310091392APJ
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-08-22
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ENTREGA DE VEÍCULO. PESSOA NÃO HABILITADA. CRIME. CÓDIGO DE TRÂNSITO. ART. 310. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Apelação criminal interposta pela ré para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva apontada na denúncia para condená-la pela prática do delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, a 07 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto. 3. A Apelante pugna por sua absolvição, com apoio no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, por ter agido sob a excludente de ilicitude consistente em estado de necessidade, por ter entregue a direção do veículo ao seu filho de 19 anos, inabilitado, para levá-la ao hospital, em razão de crise de cólica renal e sem condições de dirigir. 4. Conjunto probatório: A autoria e materialidade delitivas encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, especialmente pela Ocorrência Policial no 6498/2017 – 23a DP (fls. 03/04), bem como pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou, por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se (Art. 24, do Código Penal). 6. Ressai dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório que a ré agiu com vontade livre e consciente, e permitiu que o filho inabilitado, a conduzisse ao destino, sem demonstrar a existência de perigo inevitável ou que a ação tivesse sido imprescindível como único meio de afastar o perigo.
7. Descaracterizado o Estado de Necessidade se o agente carente de cuidados médicos poderia ter evitado o ato ilícito e ser conduzido ao hospital por outros meios, como SAMU, Bombeiros, Ambulância, táxi, Uber, ou solicitado o auxílio de outra pessoa habilitada a dirigir que a levasse ao destino. Escorreita, pois, a sentença condenatória. 8. Sentença mantida. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.